Tribunal: CARF
Processo: 10880.748081/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. FIP. SIMULAÇÃO.
O fundo de investimento em participações tem como finalidade precípua a realização de investimentos novos e não a mera alienação de parte de investimento antigo do cotista fundador do fundo, a reduzir artificialmente a tributação. Verificada a utilização simulada de fundo, importa afastar a estrutura simulada efetivando o lançamento em face do real beneficiário do ganho de capital.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de investimento entre ele e a companhia vendida, visando unicamente postergar ou diminuir o pagamento de tributo, cabível a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96 quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.748081/2020-70
ACÓRDÃO
2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO KRACOCHANSKY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. FIP. SIMULAÇÃO.
O fundo de investimento em participações tem como finalidade precípua a
realização de investimentos novos e não a mera alienação de parte de
investimento antigo do cotista fundador do fundo, a reduzir artificialmente
a tributação. Verificada a utilização simulada de fundo, importa afastar a
estrutura simulada efetivando o lançamento em face do real beneficiário
do ganho de capital.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de
investimento entre ele e a companhia vendida, visando unicamente
postergar ou diminuir o pagamento de tributo, cabível a qualificação da
multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
2
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. Aplica-se a multa qualificada prevista
no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96 quando verificada a ocorrência de
conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício ao
percentual de 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Carlos Marne Dias Alves e Yendis Rodrigues Costa. Os conselheiros
Carlos Marne Dias Alves e Yendis Rodrigues Costa manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros os conselheiros Jose Marcio
Bittes, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto (fls. 4076-4145) por José Roberto
Kracochansky, CPF no 105.197.788-63, contra o Acórdão no 107-006.853, proferido pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ07, às fls. 4055–4067, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face de lançamento fiscal referente ao Imposto
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
3
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, apurado no ano-calendário de 2015, com base na alienação
indireta de ações da empresa Unik S/A.
O lançamento foi formalizado com base no Termo de Verificação Fiscal no
0618500.2020.00005-7, lavrado no âmbito da Demac/BHE – Delegacia da Receita Federal dos
Maiores Contribuintes em Belo Horizonte (fls. 3195–3275), e resultou na constituição de crédito
tributário no valor de R$ 11.193.188,69, dos quais R$ 3.848.704,98 correspondem ao tributo
principal, R$ 5.773.057,47 à multa de ofício qualificada (150%) e R$ 1.571.426,24 aos juros de
mora calculados até julho de 2020 (fl. 3189).
Segundo apurado, o contribuinte detinha, desde março de 2010, 25.294.474 ações
ordinárias da empresa Unik S/A, correspondentes a 15,64% do capital social.
A fiscalização relatou que o sujeito passivo e outros dois sócios integralizaram suas
ações inicialmente no Fundo de Investimento em Participações Garantia Crédito Varejo FIP, o qual,
por sua vez, transferiu essas ações ao RB Crédito II FIP.
Dispôs que em 31/08/2015, o RB Crédito II FIP alienou 49% do capital da Unik S/A à
empresa estrangeira Wright Express International Holdings Limited – WEX, com sede no Reino
Unido, como parte de um acordo de associação que incluía opção de compra e venda de ações.
No entanto, a autoridade fiscal constatou que os FIPs não desempenharam função
efetiva de investimento, tampouco apresentaram aporte de recursos próprios, estrutura
profissionalizada ou participação na gestão da sociedade investida, atuando como meras
interpostas pessoas jurídicas, utilizadas com o fim de postergar a incidência do IRPF sobre ganho
de capital.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 3195–3200), a fiscalização
apurou ausência de laudo de avaliação das ações, inconsistências documentais quanto às datas de
integralização, confusão entre cotistas, controladores e administradores dos fundos e da empresa,
e ausência de registro formal de diversas deliberações obrigatórias. A operação, segundo o
relatório, teria proporcionado economia fiscal artificial, sem suporte econômico real.
Diante disso, a fiscalização concluiu pela desconsideração dos FIPs, reconhecendo
como beneficiário direto do ganho de capital o próprio contribuinte, e aplicou a multa qualificada,
com fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, e representação fiscal para fins penais, nos
termos do art. 83 da mesma norma.
O
contribuinte
apresentou
impugnação
às
fls.
3287–3346,
na
qual,
preliminarmente, alegou a nulidade do lançamento, sustentando ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da motivação. Argumentou que a fiscalização teria incorrido em
erro material ao confundir a empresa Unik S/A com a Unik Participações S/A, o que viciaria a
análise dos fatos e a conclusão alcançada. Apontou, ainda, que os termos como “laranja” e
“manobra” utilizados no Termo de Verificação Fiscal são impróprios e revelam parcialidade no
exercício da função fiscalizatória.
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
4
No mérito, defendeu a legitimidade da estrutura societária e dos fundos utilizados,
sustentando que houve propósito negocial na reestruturação da Unik S/A, a qual enfrentava
dificuldades operacionais e buscava investimentos para expansão. Afirmou que os FIPs foram
regularmente constituídos, com registro na CVM e administração por instituição financeira
autorizada. Aduziu que houve efetiva tributação dos rendimentos, na medida em que foram
apurados e recolhidos IRPF sobre os valores distribuídos pelos FIPs aos cotistas. Requereu, ao
final, o cancelamento integral do lançamento ou, subsidiariamente, o afastamento da multa
qualificada.
A DRJ, por unanimidade, decidiu por julgar improcedente a impugnação., cujo
acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÃO.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim de postergar ou
diminuir o pagamento de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de
sociedade formalmente controlada por tais entidades, deve-se desconsiderar os
fundos de investimento, de modo a cobrar o tributo dos cotistas desses fundos,
proprietários últimos das ações da sociedade vendida.
MULTA QUALIFICADA.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de investimento
entre ele e a companhia vendida, visando unicamente postergar ou diminuir o
pagamento de tributo, cabível a qualificação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme registrado no Acórdão (fls. 4055–4067), o colegiado concluiu que os FIPs
não se enquadraram como verdadeiros veículos de investimento conforme definidos pela
Instrução CVM no 391/2003, pois não realizaram aportes em empresas com potencial de
crescimento, tampouco participaram da gestão da investida.
Destacou-se, ainda, a inexistência de laudos de avaliação, a ausência de registros
societários adequados, bem como o fato de que os cotistas dos FIPs, os gestores e os tomadores
de decisão da Unik S/A eram, em sua maioria, as mesmas pessoas.
Com base nesse conjunto probatório, a DRJ considerou caracterizada a interposição
fraudulenta dos FIPs, com a finalidade exclusiva de postergação da tributação. Assim, entendeu
legítima a desconsideração das estruturas, bem como a aplicação da multa qualificada, diante da
presença de dolo.
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
5
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 4075–4144, no qual
reitera os fundamentos da impugnação e alega, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido,
por omissão no enfrentamento das alegações e documentos trazidos com a impugnação, bem
como por ter reproduzido integralmente os fundamentos do auto de infração sem análise crítica.
No mérito, reafirma a existência de propósito negocial legítimo na estrutura
adotada, a qual teria permitido a reestruturação societária e a valorização da UNIK S/A, antes de
sua alienação.
Argumenta que não há evidências de fraude, simulação ou conluio, o que impede a
aplicação da penalidade agravada.
Sustenta que a efetiva tributação ocorreu no momento da distribuição dos
rendimentos pelos FIPs, o que descaracteriza qualquer intenção de sonegação.
Ao final, requer a reforma integral do lançamento ou, alternativamente, a
conversão da multa qualificada em multa simples de 75%.
Não promoveu a juntada de documentos novos, à exceção de atos constitutivos e
substabelecimento.
Não foram apresentadas contrarrazões pela PGFN.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente
Equívocos Materiais no Lançamento e Desconsideração da Prova
O recorrente, assim como em sua impugnação, sustenta que a autoridade fiscal
cometeu erro relevante ao afirmar que as ações da Unik Participações S/A foram integralizadas no
RB Crédito FIP II, quando, na verdade, o que foi integralizado no fundo foram ações da Unik S/A,
de titularidade da Unik Participações.
Alega que esse equívoco foi ignorado pela DRJ, o que demonstra que a instância a
quo não se ateve ao exame detido dos documentos juntados aos autos, tampouco das razões
deduzidas na impugnação.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
6
A repetição do erro comprovaria a superficialidade da análise administrativa e
comprometimento da validade do julgamento realizado.
Alega, ainda, que tal erro comprometeria a validade do lançamento e que a DRJ, ao
manter o crédito tributário, teria desconsiderado a documentação constante dos autos que
comprovaria a real estrutura das operações.
Todavia, razão não assiste à recorrente.
Conforme se extrai da análise do voto condutor do acórdão de impugnação, a DRJ
expressamente reconheceu que as ações efetivamente integralizadas no RB Crédito II eram da
empresa Unik S/A, e não da Unik Participações S/A, como constou em alguns trechos do relatório
fiscal. Tal equívoco de redação, no entanto, não comprometeu a substância dos fatos analisados
nem a validade do lançamento. Assim, não há que se falar em nulidade e, tampouco, em
cerceamento do direito de defesa, haja vista terem sido garantidos ao contribuinte o contraditório
e a ampla defesa no curso de toda a instrução processual.
Importa considerar que a integralização das cotas do RB Crédito II foi feita com
ações da Unik S/A, empresa operacional do grupo econômico em questão. Ainda que houvesse
qualquer imprecisão terminológica constante em parte do relatório fiscal, o conjunto probatório
dos autos permite concluir com clareza que o fundo em questão foi constituído com o objetivo
específico de viabilizar a alienação futura da Unik S/A à empresa WEX, com o uso de estrutura
artificiosa que resultou na postergação indevida da tributação do ganho de capital.
A DRJ, portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, não desconsiderou os
documentos constantes dos autos. Ao revés, analisou detalhadamente a estrutura societária e as
etapas das operações realizadas, reconhecendo a identidade das empresas envolvidas e a real
substância jurídica dos atos praticados, concluindo pela existência de planejamento tributário
abusivo.
Ademais, não se configura nulidade processual pelo simples fato de o julgador não
ter se manifestado de forma individualizada sobre todos os documentos juntados aos autos. A
exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição
Federal) não impõe o dever de análise pormenorizada de cada elemento probatório, mas sim a
necessidade de exposição clara e coerente das razões de convencimento adotadas, com
enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige do
julgador o exame minucioso de todos os argumentos e provas trazidos pelas partes, bastando que
a decisão esteja devidamente fundamentada nos elementos que reputar pertinentes e suficientes
para formar seu convencimento.
Além disso, o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da fundamentação das
decisões judiciais, estabelece no art. 489, § 1o, que a decisão será considerada não fundamentada
apenas quando deixar de analisar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que não se
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
7
confunde com a ausência de menção a cada documento ou argumento apresentado. Eis o teor do
dispositivo:
Art. 489, § 1o, IV, do CPC:
"Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."
Portanto, ausente prejuízo à parte e presentes os fundamentos jurídicos idôneos à
solução da controvérsia, não há nulidade a ser reconhecida pela suposta ausência de manifestação
expressa sobre todos os documentos ou argumentos apresentados, especialmente quando se
constata que o julgador apreciou o cerne da controvérsia com base no conjunto probatório
relevante.
Dessa forma, eventual impropriedade terminológica no relatório fiscal original
restou superada pela instrução do processo e não teve o condão de macular o lançamento,
tampouco comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso
da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas
razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa, bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
Finalmente, o procedimento fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com
observância aos prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo
qualquer violação ao devido processo legal.
Destaca-se que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III, IV e V.
Desta feita, o lançamento em tela atende a todos os requisitos legais de validade,
de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
8
O julgamento de primeira instância demonstrou-se, portanto, fundamentado e
embasado em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em nulidade ou em
cerceamento de defesa.
Assim, com base nos fundamentos supra, afasto a preliminar.
- Mérito
Decisões Administrativas
O Recorrente, em suas razões recursais, cita diversas decisões administrativas sobre
a matéria em litígio. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Da Cronologia Fática
Trata-se de lançamento fiscal em virtude da infração de “Omissão/Apuração
Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais”, relativa à
alienação de 25.294.474 ações da Unik S/A à WEX, pelo Contribuinte fiscalizado (item 203 do
relatório fiscal – fls. 3271). Deduzido o custo de aquisição de R$ 248.364,34, foi apurado um ganho
de capital de R$ 25.658.033,23, em 31/08/2015.
Visando a facilitar o entendimento dos fatos, é importante tecer a cronologia dos
fatos apurados nos autos, senão vejamos:
A UNIK S/A foi constituída em 20 de outubro de 2006, com capital social inicial de
R$ 100,00, sendo 97 ações subscritas pela Rio Bravo Serviços Financeiros S/A e 1 ação por cada um
dos sócios Gustavo Franco, Paulo Bilyk e José Roberto Kracochansky.
Posteriormente, em 19 de maio de 2008, foi criado o RB Crédito II Fundo de
Investimento em Participações (FIP), com previsão de emissão de até 5.000 cotas ao valor unitário
de R$ 10.000,00, perfazendo um patrimônio potencial de R$ 50 milhões.
No entanto, em 14 de agosto daquele ano, apenas 100 cotas foram integralizadas
pela PLC Participações Ltda., mediante o aporte de 1.300.000 ações da Rio Bravo, contrariando a
exigência de integralização imediata.
Em 24 de outubro de 2008, a PLC integralizou outras 35 cotas, e o fundo adquiriu
8.602.418 ações da UNIK S/A da RB Financial S/A por R$ 304.748,53. Em assembleia realizada em
23 de setembro de 2009, os cotistas do RB Crédito II FIP deliberaram pela redução do valor
mínimo de subscrição de R$ 1.000.000,00 para R$ 100.000,00, e do valor unitário das cotas de R$
10.000,00 para R$ 1,00.
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
9
Em 24 de novembro do mesmo ano, o capital social da UNIK S/A era de R$
9.602.601,02, tendo como principais acionistas a Unik Participações S/A (com 27.200.502 ações) e
o RB Crédito II FIP (com 8.602.418 ações), seguidos por José Roberto Kracochansky, Gustavo
Franco e um acionista residual.
Pouco depois, em 14 de dezembro de 2009, foi constituído o Garantia Crédito
Varejo FIP. Em 23 de dezembro de 2009, a UNIK S/A integralizou 1.150.916 cotas do RB Crédito II
FIP, embora existam divergências quanto à quantidade exata de ações utilizadas.
Em 18 de março de 2010, foi aprovada, em assembleia geral da UNIK S/A, a
conversão dos bônus de subscrição das séries A, B e C, com a emissão de 121.613.000 novas ações
ordinárias, sendo 51.602.000 atribuídas a Gustavo Franco, 47.584.000 a Paulo Bilyk e 22.427.000 a
José Roberto Kracochansky, elevando o capital social da companhia para R$ 9.602.604,02, agora
dividido em 161.717.133 ações. Essas ações foram utilizadas na integralização de cotas no
Garantia FIP, permanecendo Gustavo Franco e o recorrente com uma ação cada em nome próprio.
A documentação relativa à integralização dessas ações apresenta inconsistências
nas datas, com registros apontando desde 06 de abril até setembro e outubro de 2010, e, em
alguns casos, até 01 de março de 2011.
Em 26 de outubro de 2010, a assembleia de cotistas do Garantia FIP aprovou a
integralização das cotas com ações da UNIK S/A; dois dias depois, em 28 de outubro, o RB Crédito
II FIP aprovou o recebimento dessas ações como forma de integralização pelo Garantia FIP. Em 27
de agosto de 2012, o RB Crédito II FIP tornou-se o único acionista da UNIK S/A.
Poucos dias depois, em 30 de agosto de 2012, a empresa estrangeira WEX
ingressou no capital da UNIK S/A, mediante integralização. Por fim, em 31 de agosto de 2015, a
WEX adquiriu todas as 161.717.133 ações da UNIK S/A, até então detidas pelo RB Crédito II FIP.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, essa estruturação por meio dos
FIPs foi considerada simulada, de modo que a tributação pelo ganho de capital recaiu diretamente
sobre os sócios pessoas físicas, apontados como os reais beneficiários econômicos da operação.
Pois bem!
De início, cumpre destacar que o caso concreto conta com precedentes, eis que já
foi objeto de apreciação e julgamento por este Conselho, mormente no que concerne aos
contribuintes Gustavo Henrique de Barroso Franco (acórdão no 2201-011.970, de 04/12/2024) e
Sr. Paulo André Porto Bilyk (acórdão no 2201-011.924, de 03/10/2024), sócios do ora Recorrente.
Naquela ocasião, o colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, tão
somente para reduzir o patamar da multa qualificada, nos termos dos votos dos Relatores, cujos
acórdãos foram assim ementados:
(acórdão no 2201-011.970)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
10
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. FIP. SIMULAÇÃO.
O fundo de investimento em participações tem como finalidade precípua a
realização de investimentos novos e não a mera alienação de parte de
investimento antigo do cotista fundador do fundo, a reduzir artificialmente a
tributação. Verificada a utilização simulada de fundo, importa afastar a estrutura
simulada efetivando o lançamento em face do real beneficiário do ganho de
capital.
MULTA
QUALIFICADA.
SIMULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de investimento
entre ele e a companhia vendida, visando unicamente postergar ou diminuir o
pagamento de tributo, cabível a qualificação da multa de ofício.
(Acórdão no 2201-011.924)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. FIP. SIMULAÇÃO.
O fundo de investimento em participações tem como finalidade precípua a
realização de investimentos novos e não a mera alienação de parte de
investimento antigo do cotista fundador do fundo, a reduzir artificialmente a
tributação. Verificada a utilização simulada de fundo, importa afastar a estrutura
simulada efetivando o lançamento em face do real beneficiário do ganho de
capital.
MULTA QUALIFICADA.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de investimento
entre ele e a companhia vendida, visando unicamente postergar ou diminuir o
pagamento de tributo, cabível a qualificação da multa de ofício.
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
11
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
Feitas as considerações, passa-se à análise.
Da Legislação Aplicável
A Lei no 11.312/2006 dispõe sobre a incidência tributária relativa aos rendimentos
percebidos pelos cotistas de Fundos de Investimento em Participações – FIP:
Art. 2o Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de Investimento
em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações
e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, inclusive quando decorrentes da liquidação
do fundo, ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento)
incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.
A norma em questão instituiu um regime tributário próprio para os lucros obtidos
por meio dos FIPs, eximindo de tributação a carteira do fundo e direcionando a incidência do
imposto exclusivamente aos investidores. A legislação autoriza o diferimento do recolhimento do
tributo para o momento do resgate, amortização ou liquidação das cotas, ocasião em que se
presume a efetivação do ganho econômico pelo cotista.
Desde o ano de 2003, os FIPs passaram a ser disciplinados pela Instrução CVM no
391/2003, posteriormente substituída pela Instrução CVM no 578/2016.
O art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 391/2003 assim dispunha:
Art. 2o O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a
forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à
aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias,
abertas ou fechadas, participando do processo decisório da companhia investida,
com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão,
notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração.
§1o Sempre que o fundo decidir aplicar recursos em companhias que estejam, ou
possam estar envolvidas em processo de recuperação e reestruturação, será
admitida a integralização de cotas em bens ou direitos, inclusive créditos, desde
que tais bens e direitos estejam vinculados ao processo de recuperação da
sociedade investida e desde que o valor dos mesmos esteja respaldado em laudo
de avaliação elaborado por empresa especializada.
A respeito do administrador do FIP, previa a mesma norma em seus artigos 9o e 10:
Art. 9o A administração do fundo competirá a pessoa jurídica autorizada pela CVM
para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
12
§1o A pessoa jurídica referida no caput deverá indicar o diretor ou sócio-gerente
responsável pela representação do fundo perante a CVM.
[...]
Art. 10. O administrador terá poderes para exercer todos os direitos inerentes aos
títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do fundo, inclusive o de ação e
o de comparecer e votar em assembleias gerais e especiais, podendo delegar para
o gestor esses poderes, no todo ou em parte.
Por sua vez, o art. 36 da Instrução CVM no 391/2003 impunha uma vedação relevante:
Art. 36. Salvo aprovação da maioria dos cotistas reunidos em assembleia geral, é
vedada a aplicação de recursos do fundo em títulos e valores mobiliários de
companhias nas quais participem:
I – o administrador, o gestor, os membros de comitês ou conselhos criados pelo
fundo e cotistas titulares de cotas representativas de 5% (cinco por cento) do
patrimônio do fundo, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social
votante ou total;
Dito isso, um Fundo de Investimento em Participações – FIP – apresenta, como
aspectos essenciais, a alocação de recursos em sociedades com perspectiva de valorização e a
participação ativa na administração dessas companhias, por meio de seu gestor.
Contudo, na hipótese dos autos, não se verifica nem o investimento de capital em
empresas com potencial de valorização, nem a efetiva interferência na condução das atividades da
empresa investida, como será demonstrado a seguir.
Conforme detalhado no relatório fiscal (fls. 3.195–3.275), verificou-se que, de fato,
não houve o ingresso de capital nos fundos GARANTIA FIP e RB CRÉDITO II FIP. Em razão disso, tais
fundos não realizaram aportes em empresas com potencial de valorização e retorno, contrariando
o disposto no art. 2o da Instrução CVM no 391/2003, anteriormente reproduzido.
O que se identificou foi a transferência de ações de uma sociedade para um fundo
e, deste, para outro fundo, conforme demonstrado pela Fiscalização.
Fica evidente que tais movimentações tiveram como finalidade exclusiva colocar os
fundos como intermediários artificiais entre os alienantes – entre os quais figura o Recorrente – e
o adquirente final (empresa WEX). Ressalte-se que os ativos foram recebidos pelo GARANTIA FIP
por valor meramente simbólico, com o intuito claro de evitar a tributação sobre o ganho de
capital, postergando sua incidência para o momento do resgate, amortização ou liquidação das
cotas.
Nesse ponto, destaca a Fiscalização (fl. 3.237):
113. Em relação aos valores, repise-se, sem a existência de laudo pericial,
GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY teriam
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
13
integralizado as 125.914.210 ações ordinárias da UNIK S/A no GARANTIA FIP e
recebido 92.615 cotas do referido Fundo, no valor de R$ 92.615,00. O GARANTIA
FIP, por sua vez, integralizou tais cotas no RB CRÉDITO II FIP e recebeu 7.250.000
cotas no valor de R$ 7.250.000,00.
114. Então, em 1 dia, 2 dias ou 5 meses, dependendo dos documentos
considerados, essas operações teriam implicado um ganho de mais de 7.700%.
Essas informações servem apenas para mostrar transações absurdas ligadas aos
Fundos GARANTIA FIP e RB CRÉDITO II FIP.
Além disso, não restou comprovado que a sociedade UNIK S/A estivesse submetida
a processo de recuperação judicial ou reestruturação societária. Igualmente, não se demonstrou
que os fundos em questão trouxeram novos investidores, visto que, mesmo após a suposta
reestruturação, a companhia permaneceu sob o comando dos mesmos sócios, agora por meio da
interposição de dois fundos.
A Fiscalização também evidenciou que os antigos controladores da UNIK S/A
mantiveram o poder de decisão dentro da empresa, mesmo após a constituição e atuação dos
fundos, conforme registrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 3.239–3.242):
121. A Administradora (e Gestora, de acordo com os Regulamentos) do GARANTIA
FIP e do RB CRÉDITO II FIP durante praticamente todo o período desde a
constituição de ambos foi a RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM Ltda. Ela foi
constituída sob a razão social MERCÚRIO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS Ltda. Foi transformada em sociedade anônima no ano de 1996. A
razão social foi alterada para RIO BRAVO INVESTIMENTOS S/A DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS em novembro de 2002 (Doc 32C). Em
Assembleia Geral realizada no dia 12/12/2007 (Doc 32H), deliberou-se pela
transformação da empresa novamente em uma sociedade limitada. Um dos
diretores da sociedade era o Sr. PAULO BILYK. Aliás, diretor responsável pela
administração da carteira de seus valores mobiliários.
122. Na 1a alteração contratual, datada de 08/12/2008 (Doc 32I), o Sr. PAULO
BILYK, além de diretor responsável pela administração da carteira de valores
mobiliários da RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM Ltda, passou a ser sócio
detentor de 99,9999% de suas cotas.
123. Na 2a alteração contratual, datada de 17/06/2009 (Doc 32J), o Sr. GUSTAVO
FRANCO foi nomeado diretor da sociedade. E na 5a alteração contratual, datada
de 02/03/2015 (Doc 32P), ele tornou-se cotista. Nessa ocasião, PAULO BILYK e
GUSTAVO FRANCO passaram a deter 100% do capital da RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM Ltda, além de serem seus diretores.
124. Passo agora à UNIK PARTICIPAÇÕES S/A. Como visto, essa empresa
integralizou cotas no RB CRÉDITO II FIP com ações da UNIK S/A. É possível
constatar, pelas Atas de Assembleia e pelo Livro de Registro de Ações
Nominativas (Doc 25P) que, desde 16/04/2008, a quantidade de ações emitidas
por ela não se alterou. Até o início de 2014, GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
14
JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY detinham ações que correspondiam a 61,12% de
seu capital social. Ao final de 2014, essa participação subiu para 63,22%.
125. Devo registrar, ainda, que GUSTAVO FRANCO é diretor da UNIK
PARTICIPAÇÕES S/A desde julho de 2004. PAULO BILYK é diretor dessa sociedade
desde junho de 2005. E os dois passaram a ser os únicos diretores da UNIK
PARTICIPAÇÕES S/A a partir do final de 2008.
126. Por fim, a sociedade alienada, UNIK S/A. Cumpre lembrar, inicialmente, que,
após Assembleia Geral de 18/03/2010 (Doc 18E) em que houve aprovação da
conversão dos bônus de subscrição séries A, B e C em ações ordinárias da
sociedade, seu quadro societário era:

127. Quanto às 35.802.920 ações de titularidade do RB CRÉDITO II FIP na ocasião,
não é demais ressaltar que 27.200.502 haviam sido integralizadas pela UNIK
PARTICIPAÇÕES S/A em 23/12/2009.
128. JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY foi, de forma ininterrupta, diretor e membro
do conselho de administração (nos períodos em que houve CA) da UNIK S/A desde
a sua constituição. GUSTAVO FRANCO também o foi quase ininterruptamente.
Ambos foram diretores-presidentes (em momentos distintos, obviamente) e
presidentes do Conselho de Administração (também em períodos diferentes).
129. Os parágrafos acima permitem responder à pergunta feita em relação à
segunda característica fundamental de um FIP: e quanto à efetiva participação na
gestão da UNIK S/A por meio da administradora dos Fundos, a RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM?
130. Na verdade, a situação me faz lembrar da pergunta feita por Lois Lane em
um dos filmes do Superman: “Porque quando o Superman aparece, Clark
desaparece?”. A resposta é simples para os espectadores: Porque Clark Kent e
Superman são a mesma pessoa!
131. É exatamente o que ocorre em relação a GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e
JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY no contexto desse trabalho. Veja-se, pois:
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
15
* Os três eram sócios majoritários da UNIK S/A até integralizarem suas ações no
GARANTIA FIP;
* Mesmo depois de integralizar as ações no GARANTIA FIP, GUSTAVO FRANCO e
JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY permaneceram como diretores e conselheiros de
administração da UNIK S/A;
* PAULO BILYK era sócio da RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM (detentor de
99,9999% de seu capital social) e diretor responsável pela administração da
carteira de valores mobiliários da sociedade. GUSTAVO FRANCO também era
diretor desde 2009. A RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM era administradora e
gestora do GARANTIA FIP e do RB CRÉDITO II FIP;
* Os três também eram sócios majoritários da UNIK PARTICIPAÇÕES S/A desde
2008. GUSTAVO FRANCO e PAULO BILYK eram os únicos diretores dessa
sociedade de 2008 em diante;
132. Claro como a luz do dia que é indiferente a participação da RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM na gestão da UNIK S/A. Com ou sem ela, as decisões
passam, necessariamente, por GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e JOSÉ ROBERTO
KRACOCHANSKY. Os cotistas dos Fundos e os tomadores de decisão na UNIK S/A,
no RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM e na UNIK PARTICIPAÇÕES S/A eram as
mesmas pessoas!!!
Assim, sem razão o recorrente em seus argumentos recursais.
- Sobre a necessidade de um laudo de avaliação de ações
Quanto à exigência de elaboração de laudo de avaliação para as ações
integralizadas, transcreve-se, com a devida concordância, trecho da decisão recorrida, o qual
passa a integrar as presentes razões de decidir, o que se faz com amparo no artigo 114,§12, I, do
RICARF (fls. 4.062–4.063):
"Independentemente da obrigação ou não, a ausência de laudo demonstra um alto
grau de informalidade das operações, o que corrobora a tese da Fiscalização de que os fundos
nunca funcionaram efetivamente como fundos de investimentos em participações."
Sobre o tema, trago ainda a seguinte constatação da Fiscalização:
112. Em relação aos valores, repise-se, sem a existência de laudo pericial,
GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY teriam
integralizado as 125.914.210 ações ordinárias da UNIK S/A no GARANTIA FIP e
recebido 92.615 cotas do referido Fundo, no valor de R$ 92.615,00. O GARANTIA
FIP, por sua vez, integralizou tais cotas no RB CRÉDITO II FIP e recebeu 7.250.000
cotas no valor de R$ 7.250.000,00.
113. Então, em 1 dia, 2 dias ou 5 meses, dependendo dos documentos
considerados, essas operações teriam implicado um ganho de mais de 7.700%.
Essas informações servem apenas para mostrar transações absurdas ligadas aos
Fundos GARANTIA FIP e RB CRÉDITO II FIP.
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
16
Observa-se que o impugnante não esclarece a enorme divergência apontada acima,
que não vejo como possível em operações efetivamente ocorridas no mercado e evidencia de
forma bastante contundente a total despreocupação com os atos relacionados aos fundos.
Nesse sentido também as falhas apontadas pela Fiscalização no item VII do TVF:
desencontro de informações da custódia de cotas do Fundo Garantia FIP e RB Crédito II FIP pela
instituição responsável e pela Rio Bravo Investimentos e diversas divergências de datas nas
integralizações de cotas. Ainda que algumas das falhas restem retificadas, não representam, como
pretende fazer crer a defesa, pequenas divergências imateriais, mas corroboram de modo
convincente a tese de que os fundos não funcionavam de forma efetiva como fundos de
investimento em participação.
No mesmo sentido, cita ainda autoridade fiscal o fato de todas as cotas no Garantia
FIP e no RB Crédito II FIP terem sido e integralizadas, em todos os anos entre 2011 e 2015, com o
valor unitário de R$ 1,00, o que causa estranheza, uma vez que as cotas representam frações do
patrimônio do fundo.
O contribuinte, em momento algum, logrou justificar a diferença gritante apontada
pela Fiscalização, o que indica uma notória falta de rigor e formalidade nas operações relacionadas
aos fundos em questão. Essa ausência de elementos probatórios mínimos, como o laudo técnico
de avaliação, revela a natureza meramente artificial das estruturas utilizadas, com o objetivo de
conferir aparência de legalidade a operações essencialmente simuladas.
Esse entendimento é reforçado pelas inconsistências detectadas no item VII do
Termo de Verificação Fiscal, que apontou divergências entre os registros de custódia de cotas do
GARANTIA FIP e do RB CRÉDITO II FIP, seja entre os dados fornecidos pela instituição custodiante,
seja nas informações prestadas pela RIO BRAVO INVESTIMENTOS.
Além disso, identificaram-se múltiplas incongruências quanto às datas das
integralizações de cotas. Ainda que algumas dessas inconsistências tenham sido posteriormente
corrigidas, isso não afasta sua relevância, tampouco reduz sua gravidade.
Contrariamente ao que defende o contribuinte, tais falhas não se trata de meros
equívocos formais sem relevância material; ao contrário, são indícios substanciais de que os
fundos em tela jamais operaram com efetividade como fundos de investimento em participações.
Observa-se que o recorrente não esclarece a enorme divergência apontada, que
não se pode admitir em operações efetivamente ocorridas no mercado, o que evidência de forma
bastante contundente a total despreocupação com os atos relacionados aos fundos.
Ainda que algumas das falhas restem retificadas, não representam, como pretende
fazer crer a defesa, pequenas divergências imateriais, mas corroboram de modo convincente a
tese de que os fundos não funcionavam de forma efetiva como fundos de investimento em
participação.
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
17
No mesmo sentido, cita ainda autoridade fiscal o fato de todas as cotas no Garantia
FIP e no RB Crédito II FIP terem sido e integralizadas, em todos os anos entre 2011 e 2015, com o
valor unitário de R$ 1,00, o que, de fato, causa estranheza, uma vez que as cotas representam
frações do patrimônio do fundo.
No que concerne à documentação colacionada pelo recorrente, tem-se o relatório
produzido por auditores independentes. Tal documento, embora possa servir como elemento de
informação, não possui, por si só, presunção absoluta de veracidade ou força probatória suficiente
para infirmar os elementos colhidos pela fiscalização. Trata-se de documento confeccionado por
profissionais contratados pela própria parte interessada, com base em informações e documentos
por ela fornecidos, sem que se assegure o contraditório ou a participação da Administração
Tributária em sua elaboração.
Ademais, a atuação dos auditores independentes se limita ao exame de
demonstrações contábeis segundo normas técnicas e premissas pré-definidas, não se confundindo
com a apuração fiscal conduzida sob o crivo da legislação tributária. Assim, eventuais conclusões
ou ressalvas contidas no referido relatório refletem apenas a opinião profissional dos auditores,
no âmbito e na extensão dos procedimentos por eles realizados, não se prestando a comprovar,
de forma inequívoca, a origem, a natureza ou a efetiva ocorrência dos fatos alegados pelo
contribuinte.
Portanto, diante da ausência de comprovação material robusta e independente que
corrobore as conclusões do documento, o relatório não se revela apto, isoladamente, a afastar as
constatações da fiscalização, especialmente quando estas se apoiam em elementos documentais e
indícios consistentes colhidos no curso do procedimento administrativo.
Dessa forma, embora a defesa alegue que havia outros diretores na RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM, ou que o contribuinte em questão não ocupava formalmente cargo de
direção na referida instituição, o conjunto probatório evidencia que o núcleo decisório da UNIK
S/A permaneceu, de fato, nas mãos de seus antigos sócios, os quais continuaram a exercer
controle direto sobre a empresa, mesmo após a interposição das estruturas fundacionais.
Com efeito, irretocável a decisão de piso.
- Da Simulação
Conforme amplamente evidenciado no Relatório Fiscal, o presente caso revela uma
situação de evidente simulação, caracterizada pelo uso deliberado de fundos com o propósito de
reduzir a carga tributária incidente sobre os valores recebidos pelos sócios, sob a rubrica de ganho
de capital.
Diante disso, revela-se pertinente trazer à colação o conceito doutrinário de
simulação, conforme a clássica definição de Orlando Gomes:
"Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
18
terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à disciplina normal do
negócio, prevista na lei."(Introdução ao Direito Civil, 7. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1983)
Nos ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, tem-se:
"A simulação revela-se como o intencional e propositado desacordo entre
vontade declarada (tornada exterior) e a vontade interna (pretendida
concretamente pelo declarante), fazendo com que seja almejado um fim diverso
daquele
afirmado.
[...]
Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou
oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado.
Por isso, e de acordo com a nossa sistemática legal, é possível detectar duas
espécies de simulação: a) absoluta ou b) relativa. A simulação absoluta tem lugar
quando o ato negocial é praticado para não ter eficácia. Ou seja, na realidade, não
há nenhum negócio, mas mera aparência. [...]
Já a simulação relativa, por sua vez, oculta um outro negócio (que fica
dissimulado), sendo aquela em que existe intenção do agente, porém a
declaração exteriorizada diverge da vontade interna. Em ambas as hipóteses, a
simulação gera nulidade do negócio jurídico, não produzindo efeitos."
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. vol. 1.
12. ed. Salvador: Juspodium, 2014, p. 576)
A detecção de simulação impõe à autoridade fiscal o dever de aplicar a legislação
aos fatos efetivamente verificados, ignorando aqueles atos que se apresentem apenas de forma
aparente, sem respaldo na realidade concreta. Essa prerrogativa decorre diretamente do artigo
142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual cabe à autoridade administrativa responsável
pelo lançamento apurar a ocorrência do fato gerador e identificar a base de cálculo tributável.
Nesse contexto, a missão do Fisco consiste em identificar a real materialidade do
fato gerador, sem se restringir aos contornos formais dos atos declarados pelas partes.
Aliás, a própria simulação é prevista como causa autorizadora do lançamento de
ofício, nos termos do art. 149, VII, do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
À luz do referido dispositivo, é inequívoca a legitimidade da autoridade fiscal para
desconsiderar atos simulados e efetuar o lançamento com base na realidade subjacente.
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
19
É oportuno frisar que essa conduta não constitui faculdade, mas sim obrigação da
Administração Tributária, sendo expressão direta do princípio da verdade material. Cumpre
destacar que não se está tratando da aplicação da norma antielisiva contida no art. 116, parágrafo
único, do CTN, inserido pela LC no 104/2001, mas sim de fundamentos já consolidados no
ordenamento jurídico e que integram a própria essência da atividade fiscalizatória.
De igual modo, não há que se falar em necessidade de prévia declaração judicial de
nulidade para que a Administração possa desconsiderar os efeitos do ato simulado. O que
determina o parágrafo único do art. 168 do Código Civil é tão somente que a nulidade pode (e
deve) ser pronunciada de ofício pelo juízo, o que, todavia, não configura cláusula de reserva de
jurisdição.
O art. 167 do Código Civil é categórico ao prever:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
Importa assinalar, ainda, que as disposições do Código Civil dizem respeito
exclusivamente aos efeitos nas relações entre particulares, não se confundindo com os efeitos nas
relações jurídico-tributárias. Para estas, aplicam-se as regras próprias do Código Tributário
Nacional.
Conforme pontua Alberto Xavier:
"A verdade, porém, é que o interesse pragmático do Fisco não vai ao ponto de
exigir a declaração de invalidade do ato simulado, vez que tal invalidade respeita
apenas às relações entre privados, que podem ter interesse ou não na arguição da
nulidade ou até ter interesses divergentes, como sucede com os terceiros de boa-
fé interessados na validade do ato simulado que, em nome da proteção da
aparência jurídica, têm interesse na preservação dos seus efeitos: pense-se nos
credores ou sub-adquirentes do simulado adquirente.
O interesse do Fisco contenta-se com a ineficácia relativa de tais atos, ineficácia
esta que se traduz na insuscetibilidade de os atos em causa lhe causarem prejuízo,
atingindo a sua esfera jurídica, independentemente de tais atos serem
considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes nas relações privadas entre
os simuladores, nas relações entre simuladores e terceiros ou nas relações entre
terceiros com interesses conflitantes."
(Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva, São Paulo: Dialética,
2001, p. 69)
Verifica-se, pois, a existência de uma tendência preocupante entre determinados
contribuintes: a adoção de mecanismos artificiais para esquivar-se de suas obrigações tributárias
ou para tentar obter indevidamente a aplicação de normas fiscais mais favoráveis. Tais condutas
geralmente envolvem o emprego de estruturas jurídicas sofisticadas, cujo desenho busca simular
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
20
legalidade, mas que, em sua essência, configuram verdadeiros esquemas de planejamento
tributário abusivo.
Com frequência, essas estratégias são implementadas por contribuintes de maior
poder econômico, os quais têm acesso a consultorias jurídicas e contábeis especializadas. A
utilização de tais estruturas, embora embasada em aparente legalidade formal, constitui fraude ao
sistema tributário, sendo, portanto, caracterizada como sonegação fiscal, conduta que deve ser
coibida com firmeza.
Nos casos de simulação, o que se observa é a criação de atos ou negócios jurídicos
meramente aparentes, estruturados de forma forçada e sem substância econômica real. Essas
operações utilizam a roupagem jurídica de contratos ou instrumentos legais, mas são desprovidas
de qualquer conteúdo verdadeiro, visando exclusivamente obter benefícios fiscais indevidos.
Diante disso, compete à autoridade fiscal desconsiderar os negócios simulados,
ainda que dotados de forma jurídica válida, e aplicar a legislação tributária com base nos fatos
efetivamente praticados. Não se pode permitir que a formalidade dos atos prevaleça sobre sua
realidade substancial. Em matéria tributária, é a realidade dos fatos que define a incidência do
tributo, e não a aparência construída pelas partes.
Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se verifica nas decisões abaixo transcritas:
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ELISÃO FISCAL.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO.
A interpretação da norma tributária, até para a segurança do contribuinte, deve
ser primordialmente jurídica, mas a consideração econômica não pode ser
abandonada. Assim, uma relação jurídica sem qualquer finalidade econômica,
digo, cuja única finalidade seja a economia tributária, não pode ser considerada
um comportamento lícito. A simulação é a modalidade de ilícito tributário que,
com maior frequência, costuma ser confundida com elisão. Na simulação, a
declaração recíproca das partes não corresponde à vontade efetiva e a causa da
ocultação está sempre voltada para a obtenção de algum benefício que não
poderia ser atingido pelas vias normais, o que demonstra tratar-se de um ato
antecipadamente deliberado pelas partes envolvidas, que se volta para um fim
específico, no caso contornar a tributação. Na simulação tem-se pactuado algo
distinto daquilo que realmente se almeja, com o fito de obter alguma vantagem.
Reconhece-se a liberdade do contribuinte de agir antes do fato gerador e
mediante atos lícitos, salvo simulação e outras patologias do negócio jurídico,
como o abuso de direito e a fraude à lei, conforme ensina Marco Aurélio Greco.
(Planejamento Tributário. 3a ed. Dialética:2011, p.319.).
(Acórdão no 2801-003.958, publicado em 10/03/2015, Rel. Marcio Henrique Sales
Parada)
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. SIMULAÇÃO.
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
21
Constatada a desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que
realizaram determinado negócio jurídico, entre o negócio efetivamente praticado
e os atos formais de declaração de vontade, resta caracterizada a simulação
relativa, devendo-se considerar, para fins de verificação da ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda, o negócio jurídico dissimulado.
(Acórdão no 1401-000.868, publicado em 18/12/2012, Rel. Fernando Luiz Gomes
de Mattos)
Especificamente no que se refere à interposição de fundos de investimento com o
propósito de reduzir ou postergar a tributação incidente sobre a alienação de
participações societárias, este Conselho tem se posicionado de maneira firme e
coerente:
FUNDOS DE INVESTIMENTO. INTERPOSIÇÃO. SIMULAÇÃO.
Verificada a interposição de pessoa jurídica mediante o uso de artificialidades
para reduzir a carga tributária em operação de alienação de participação
societária, deve-se afastar a estrutura simulada efetivando o lançamento em face
da pessoa física, real beneficiário do ganho de capital. (Acórdão no 2302-003.842,
de 06/08/2024, Rel. Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo)
DESCONSIDERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim exclusivo de
usufruir de benefício fiscal, deve desconsiderar os fundos de investimento, de
modo a cobrar o tributo do cotista desse fundo, beneficiário dos rendimentos.
(Acórdão no 2301-011.267, de 07/05/2024, Rel. Flavia Lilian Selmer Dias)
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP. FINALIDADE. FALTA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim preponderante
de usufruir da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de
sociedade formalmente controlada por tais entidades, deve-se desconsiderar os
fundos de investimento, de modo a cobrar o tributo do proprietário último das
ações da sociedade vendida.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário — conjunto de medidas e atos
adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal — se este
se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em relação aos
atos e negócios praticados, os quais devem possuir verdadeiro propósito negocial,
e atender sua função econômico-social.
SIMULAÇÃO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA.
O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal,
ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações,
quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele
que lhes é próprio, visto que, por trás da verdade declarada, existia uma única
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
22
intenção, qual seja, a venda do negócio para terceiro com pagamento a menor de
imposto.
(Acórdão no 2302-003.823, de 09/07/2024, Rel. Alfredo Jorge Madeira Rosa)
Diante de todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, aliado à
fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial que ora se adota, resta incontroverso que a
estrutura montada com a utilização dos Fundos de Investimento em Participações — GARANTIA
FIP e RB CRÉDITO II FIP — teve natureza meramente formal, sendo desprovida de substância
econômica, propósito negocial legítimo ou qualquer atuação efetiva no processo decisório da
empresa UNIK S/A.
Verifica-se que os fundos foram utilizados como instrumentos de interposição
artificiosa, com o objetivo exclusivo de diferir ou mitigar a tributação incidente sobre o ganho de
capital auferido pelos verdadeiros alienantes das ações. Houve, portanto, evidente dissimulação
dos atos jurídicos praticados, apta a configurar simulação relativa, nos termos da doutrina
majoritária e do próprio Código Civil.
A conduta adotada pelos envolvidos, no caso o recorrente, revela intenção
deliberada de criar uma aparência negocial que não corresponde à realidade material dos fatos,
com o nítido propósito de frustrar a incidência tributária sobre o fato gerador efetivamente
ocorrido.
Assim, reconhecida a ocorrência de simulação, é imperioso concluir que a
autoridade fiscal agiu dentro dos limites de sua competência legal ao desconsiderar os atos
simulados e proceder ao lançamento tributário com base nos fatos verdadeiros, conforme
autorizam os artigos 142 e 149, VII, do Código Tributário Nacional.
Portanto, reconhecida a existência de simulação na operação analisada, deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.
- Da Compensação de Valores Retidos na Fonte
O recorrente pleiteia, ainda, a compensação do valor relativo ao IRRF recolhido por
ocasião das distribuições de rendimentos realizadas pelos Fundos a seus cotistas, acrescido dos
correspondentes juros SELIC, sob o argumento de que o Auto de Infração não teria abatido tais
montantes do IRPF exigido.
Todavia, tal pretensão não encontra amparo nesta instância administrativa. Isso
porque a tributação incidente sobre os resgates está vinculada a fato gerador diverso — o resgate
das cotas no FIP — em relação ao ora examinado, que se refere ao ganho de capital decorrente da
alienação de participação societária.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação de créditos tributários
deve observar a identidade de tributo, de sujeito passivo e de fato gerador, o que não se verifica
no caso concreto. A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que não se admite a
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
23
compensação entre créditos e débitos oriundos de fatos geradores distintos, ainda que relativos
ao mesmo tributo, sob pena de afronta ao princípio da estrita legalidade tributária.
Assim, impõe-se a manutenção da exigência, com a rejeição do pedido
compensatório formulado pelo Recorrente.
Portanto, afasta-se a pretensão recursal.
- Da Qualificação da multa
O Recorrente manifesta inconformismo quanto à imposição da multa de ofício no
percentual de 150%, ao argumento de que a suposta prática fraudulenta não teria sido
devidamente demonstrada nos autos, inexistindo qualquer elemento probatório concreto ou
mesmo indícios mínimos que evidenciem a materialidade de eventual crime de fraude ou
sonegação fiscal.
Alega, ainda, que não se verifica a presença de dolo na conduta imputada,
especialmente diante da controvérsia existente quanto à presença — ou não — de efetivo
propósito negocial nas operações analisadas.
Por sua vez, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento com a aplicação da multa
qualificada de 150%, por entender configurada a prática de conduta dolosa e fraudulenta por
parte do contribuinte, conforme se depreende do seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl. 3.272):
206. Conforme demonstrado no presente Termo de Verificação Fiscal, o
GARANTIA FIP e o RB CRÉDITO II FIP foram utilizados por sócios da UNIK S/A no
processo de alienação dessa empresa para a WEX. Tais Fundos serviram como o
que se conhece no jargão popular de “laranjas” para tais sócios.
207. Procedendo-se dessa maneira e tendo em vista a legislação específica
aplicada aos Fundos de Investimento em Participações, o imposto de renda sobre
o ganho de capital auferido na alienação das ações da UNIK S/A foi postergado
para o momento do resgate das cotas desses FIP ou, dependendo de operações
posteriores, reduzido, podendo ser até integralmente eliminado.
208. Presentes, sem dúvida alguma, os elementos previstos nos art. 71 a 73 da Lei
n.o 4.502/64 acima transcritos, razão pela qual impõe-se a aplicação da multa
prevista no §1o do art. 44 da Lei n.o 9.430/96.
209. Tendo em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra
a ordem tributária (art. 1o da Lei n.° 8.137/90), formalizei Representação Fiscal
para Fins Penais, acompanhada dos respectivos elementos de prova, em
cumprimento ao disposto no Art. 83 da lei n° 9.430 (com a redação dada pela Lei
n.o 12.350/2010), de 27 de dezembro de 1996, art. 1o do Decreto n° 2.730, de 10
de agosto de 1998, e art. 1o da Portaria RFB n° 1.750, de 12/11/2018.
À época dos fatos geradores, a Lei no 9.430/96 dispunha da seguinte forma quanto
à aplicação das penalidades nos casos de lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
24
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964 assim preceituam:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Conforme se depreende da norma transcrita, a multa de ofício de 75% constitui a
regra geral aplicável nos casos de lançamento de ofício. Todavia, quando caracterizado o elemento
subjetivo doloso nas condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, autoriza-se a
majoração da penalidade para o patamar de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
A fraude fiscal, por sua natureza, pode decorrer tanto de um comportamento ativo
quanto de omissão, e manifestar-se por meio de simulação ou dissimulação. Em qualquer
hipótese, pressupõe a intenção deliberada de lesar os cofres públicos, com o propósito de eximir-
se total ou parcialmente de obrigação tributária regularmente constituída. Trata-se, portanto, de
conduta revestida de dolo específico, caracterizada pela utilização de artifícios destinados a
ocultar a ocorrência do fato gerador ou a postergar seu conhecimento pela Administração
Tributária.
No caso concreto, entendo que se mostram presentes os elementos que justificam
a qualificação da multa de ofício, uma vez que ficou demonstrada, com clareza, a adoção de
estrutura artificiosa pelo contribuinte, consubstanciada em planejamento tributário abusivo,
destituído de propósito negocial legítimo, mediante a interposição de dois fundos de investimento
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
25
entre a pessoa física e a sociedade objeto da alienação, com o intuito exclusivo de reduzir a carga
tributária incidente sobre o ganho de capital.
Tais circunstâncias evidenciam a ocorrência de simulação, nos termos
anteriormente fundamentados, razão pela qual restou caracterizada a hipótese legal de aplicação
da multa qualificada.
Ocorre que, por força do advento da Lei no 14.689, de 21 de setembro de 2023, a
qual promoveu alterações relevantes no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, prevendo a redução da
penalidade qualificada para 100% (cem por cento), tem-se imperiosa a sua aplicação ao caso
concreto.
Vejamos:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Assim sendo, a penalidade qualificada imposta ao contribuinte deve ser atenuada
para o percentual de 100% (cem por cento), em estrita observância ao novo regime jurídico
introduzido pela Lei no 14.689/2023.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito, dar parcial provimento, tão somente para reduzir a multa aplicada para 100%, em
virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
26

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves
Acompanhando o voto do I. Relator, porém peço vênia para tecer alguns
comentários acerca dos investimentos em Fundo de Investimento em Participações (FIP), que foi o
objeto da autuação.
O objetivo aqui é esclarecer, em breves linhas, o que vem a ser um FIP, vantagens
para os investidores, vantagens para as investidas e como se dá o retorno dos investimentos
(Curva J) e como estão regulados.
Primeiramente, cabe diferenciar o que vem a ser Fundo de Investimento em
Participações (FIP), Private Equity e Venture Capital.
O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é uma estrutura legal para o
investimento em empresas. É um tipo de condomínio fechado, no qual os cotistas não podem
resgatar suas cotas antes do prazo de duração do fundo ou de sua liquidação, salvo em casos
específicos previstos em regulamento.
Private Equity é uma estratégia de investimento em empresas que não são
negociadas publicamente em bolsas de valores (empresas de capital fechado). O objetivo é
adquirir uma participação significativa nessas empresas, geralmente com controle ou influência
relevante, com o intuito de aprimorar sua gestão, performance operacional e estratégica, e,
posteriormente, vendê-las com lucro (o que é conhecido como desinvestimento ou "exit").
O Private Equity investe em empresas mais maduras, já estabelecidas e com um
histórico de receita e lucro, mas que possuem potencial para otimização ou crescimento
acelerado. Busca melhorar a eficiência, expandir o mercado, realizar aquisições ou reestruturações
para aumentar o valor da empresa. Tem um horizonte de Investimento geralmente de 3 a 7 anos.
Venture Capital uma estratégia de investimento em empresas não listadas em
bolsa, mas com um foco muito específico: startups e empresas em estágios iniciais de
desenvolvimento, que possuem alto potencial de crescimento, mas também um alto nível de risco.
O investimento é feito em empresas nascentes, inovadoras, muitas vezes com base tecnológica,
que ainda não geram lucro ou receita significativa, mas que têm um modelo de negócio disruptivo
e escalável.
Resumindo, o FIP é a estrutura legal, enquanto Private Equity e Venture Capital são
estratégias de investimentos com foco na criação ativa de valor a longo prazo e gerenciamento
especializado para obter retornos substanciais através do ganho de capital.
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
27
A Resolução CVM 175, de 23/12/2022, é a norma da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de
informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços para os fundos.
O Anexo Normativo IV à Resolução CVM no 175 dispõe sobre as regras específicas para os FIP.
O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é uma comunhão de recursos
destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de
desenvolvimento.
Trata-se de um investimento em renda variável constituído sob a forma de
condomínio fechado, em que as cotas (representativas de participação no investidor do FIP) que
somente são resgatadas ao término de sua duração ou quando é deliberado em assembleia de
cotistas a sua liquidação.
Prazos de investimentos em FIP geralmente ficam entre 7 e 10 anos, podendo ser
mais longos.
Cabe ao administrador do FIP constituir o fundo e realizar o processo de captação
de recursos junto aos investidores através da venda de cotas.
Os FIPs devem manter maior parte de seu patrimônio investido em ações,
debêntures simples, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas, bem como em títulos ou
valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas.
O FIP pode investir até 20% (ou mais dependendo da modalidade do FIP) de seu
capital subscrito em ativos no exterior. Adicionalmente, pode investir em cotas de outros FIP ou
em cotas de fundos de ações.
O FIP que obtiver apoio financeiro direto de organismos de fomento está autorizado
a contrair empréstimos, diretamente desses organismos de fomento, limitados ao montante
correspondente a 30% dos ativos do fundo fazendo do FIP a única modalidade de fundo no Brasil
que pode tomar empréstimos e isto, se bem-feito, pode ajudar a melhorar a rentabilidade do
fundo.
Essas são algumas vantagens dos FIPs para os investidores:
a) A gestão do FIP é realizada por um gestor profissional, especializado e com
condições técnicas de analisar os investimentos com maior perspectiva de
retorno;
b) O investidor participa do crescimento dos negócios das companhias em
carteira, independentemente de serem de capital aberto ou fechado;
c) FIPs buscam investimentos com alto potencial de retorno, o que resulta em
oportunidades de ganhos relevantes;
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
28
d) Permite a participação em diferentes investimentos, com redução do risco
global da carteira;
e) Planejamento tributário com diferimento de tributos na maioria dos casos;
f) Sucessão mais simples nos casos de herança e muito utilizado nos
planejamentos familiares; e g) O FIP, tal como outras modalidades/veículos
de investimentos alternativos podem trazem diversificação e redução de
risco da carteira ao mesmo tempo que se espera retornos superiores
daqueles relacionados a ativos mais tradicionais.

Essas são algumas vantagens para as empresas investidas pelos FIPs:
a) Implementação de melhor Governança através das exigências que o
investidor (o FIP) exige das investidas (Empresas) para fazer o investimento;
b) A empresa investida passa a ser vista como uma empresa boa por ter sido
aprovada por investidores profissionais; c) Geralmente tem melhor acesso a
crédito e recursos de outras modalidades;
c) Os gestores dos FIPs costumam auxiliar as empresas em seus processos de
crescimento pois geralmente tem seus interesses alinhados com a empresa
e seus investidores;
d) Melhor acesso ao mercado de capitais para os processos de captação de
recursos subsequentes (Ex.: IPO – Oferta primária de ações).
e) Busca-se criar valor para a companhia investida, por meio do
desenvolvimento de seu negócio, bem como pela implementação de
práticas de governança corporativa
De acordo com o artigo 13 do Anexo IV da Resolução CVM 175, conforme a
composição da carteira, poderemos ter os seguintes tipos de FIP:
Art. 13. Quanto à composição de sua carteira, cada classe de cotas do FIP deve
configurar um dentre os seguintes tipos:
I – Capital Semente; II – Empresas Emergentes; III – Infraestrutura; IV – Produção
Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I); ou V – Multiestratégia.
Parágrafo único. As classes destinadas à aplicação em empresas cuja atividade
principal seja a inovação, nos termos da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, devem conter,
em sua denominação, a expressão “Inovação”.
O FIP Capital Semente é voltado para investimento em sociedades que tenham
receita bruta anual de até R$ 20 milhões, apurada no exercício social encerrado em ano anterior
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
29
ao primeiro aporte da classe, sem que tenha apresentado receita superior a esse limite nos
últimos três exercícios sociais.
O FIP Empresas Emergentes é voltado para investimento em sociedades que
tenham receita bruta anual de até R$ 400 milhões, apurada no exercício social encerrado em ano
anterior ao primeiro aporte da classe, sem que tenha apresentado receita superior a esse limite
nos últimos três exercícios sociais.
O FIP Infraestrutura (FIP-IE) e FIP – Produção Econômica intensiva em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I) são aqueles que mantêm seu patrimônio investido em
sociedades que desenvolvam, respectivamente, projetos de infraestrutura ou de produção
econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação no território nacional, nos setores
de energia, transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas prioritárias para o
Poder Executivo Federal.
Cada FIP-IE e FIP-PD&I deve ter, no mínimo, cinco cotistas, sendo que cada cotista
não pode deter mais de 40% das cotas emitidas pelo FIP-IE ou pelo FIP-PD&I ou auferir
rendimento superior a 40% do rendimento do fundo.
O FIP Multiestratégia: são aqueles que não se classificam nas demais categorias por
admitir o investimento em diferentes tipos e portes de sociedades investidas. Estes fundos têm a
possibilidade de investir até 100% de seu capital subscrito em ativos no exterior, porém, neste
caso, são destinados exclusivamente a investidores profissionais.
As classes de FIPs devem manter, no mínimo, 90% de seu patrimônio investido em:
a) Ações, bônus de subscrição, debêntures simples, notas comerciais e outros
títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de
emissão de companhias, abertas ou fechadas;
b) Títulos, contratos e valores mobiliários representativos de crédito ou
participação em sociedades limitadas;
c) cotas de outros FIP; e d) cotas de Fundos de Ações – Mercado de Acesso.
O Fundo de Investimento em Participações tem que participar do processo
decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e
na sua gestão através de:
a) detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle;
b) pela celebração de acordo de acionistas; ou
c) pela adoção de procedimento que assegure ao fundo efetiva influência na
definição de sua política estratégica e na sua gestão.
A CURVA J A Curva J representa a tendência dos fundos de apresentar retornos
negativos nos primeiros anos e, em seguida, apresentar retornos crescentes nos anos seguintes,
quando os investimentos vencem.
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
30
Trata-se de uma representação gráfica em que a linha do retorno dos investimentos
cai no início e sobe gradualmente até um ponto mais alto que o ponto inicial, com o formato da
letra J. Este gráfico reflete um fenômeno em que primeiramente temos um período de retornos
desfavoráveis, que é seguido por um período de recuperação e ganhos dos investimentos iniciais.
Exemplo de Curva J em Private Equity:

Os retornos negativos, no início dos investimentos, podem resultar de custos de
investimento, taxas de administração, uma carteira de investimentos que ainda não venceu e
carteiras de baixo desempenho que são amortizadas.
Normalmente, os investidores não resgatam seus investimentos até que se
identifiquem como rentáveis. Os investidores se comprometem a fornecer recursos ao gestor do
fundo, conforme planejado incialmente ou mediante solicitação.
Nos primeiros anos, o fundo normalmente gera pouco ou nenhum fluxo de caixa
para os investidores. Os rendimentos iniciais gerados são usados para reduzir a alavancagem da
empresa. Esse conceito exige uma modelagem financeira bem planejada e abrangente.
Se o fundo for bem gerido, começará a apresentar ganhos não realizados, seguidos
por eventos em que os ganhos se realizam. IPO alavancados, fusões e aquisições e aquisições
resultam em retornos maiores para o fundo, o que produz a curva em J. Primeiro, o excesso de
caixa pagará as dívidas e, em seguida, o dinheiro irá para os investidores.
A inclinação da Curva J é determinada pela velocidade dos retornos gerados. Uma
curva acentuada representa um fundo bem gerido que teve maiores retornos em menos tempo,
enquanto uma curva com subida lenta representa um fundo mal gerido que demorou muito para
gerar retornos ou gerou retornos baixos.
Concluindo, acompanho o I Relator nas conclusões do presente Acórdão, mas
entendi necessário tentar elucidar melhor o que seria uma aplicação em Fundos Investimento em
Participações.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.861 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.748081/2020-70
31

Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Com a devida vênia, acompanho integralmente as conclusões do eminente Relator,
notadamente quanto à redução da multa de ofício para 100%, em virtude da aplicação da
retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), mas entendo oportuno registrar alguns
apontamentos complementares acerca da natureza da multa qualificada.
O voto condutor destacou que a majoração da multa de 75% para 150%, prevista no
§1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, demanda a caracterização do elemento subjetivo doloso nas
condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Todavia, entendo que a análise não
deve se restringir ao plano subjetivo da intenção, mas, sobretudo, deve se apoiar na objetividade
dos fatos concretamente demonstrados nos autos.
No caso, o conjunto probatório coligido pela fiscalização evidência de forma clara e
consistente a utilização de estruturas artificiais, por meio da interposição de Fundos de
Investimento em Participações (FIPs), sem aportes novos de capital, sem propósito negocial
legítimo e sem efetiva participação na gestão da empresa investida. Houve simulação, reconhecida
pelo Relator, e a simulação, caracteriza-se justamente pela discrepância entre a vontade real e a
vontade declarada, configurando fraude apta a ensejar a incidência das hipóteses legais de
qualificação.
Essa distinção é relevante: não é necessário indagar a intenção psicológica do
agente quando os próprios fatos revelam a adoção de expedientes artificiais que produzem efeito
de postergação ou redução indevida da carga tributária. A linha divisória entre “planejamento
tributário agressivo” e “fraude” não está no discurso do contribuinte, mas no exame objetivo da
substância das operações
Assim, a prova carreada aos autos é suficiente para demonstrar que não houve
mera elisão, mas sim conduta tipificada como simulação e fraude, apta a justificar a multa
qualificada. Por essa razão, acompanho pelas conclusões o voto do Relator, reconhecendo que a
aplicação da penalidade qualificada se impunha, ainda que agora deva ser ajustada ao patamar de
100%, em atenção à lei superveniente mais benéfica (Lei no 14.689/2023).
Em síntese, o que deve prevalecer é a análise objetiva do conjunto probatório, que
revelou de maneira inequívoca a adoção de estruturas artificiais e abusivas, suficientes para
caracterizar o ilícito tributário, sem necessidade de adentrar em especulações subjetivas quanto
ao elemento anímico do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa
Fl. 4205
DF CARF MF
Original